Tribunal: TJES
Processo: 5002448-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002448-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
AGRAVADO: ADILSON CAETANO DE FREITAS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PAGAMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a conversão da busca e apreensão em execução consista em uma continuidade a um procedimento já existente e em trâmite, a complementação das custas iniciais deve ser realizada. 2. Na medida em que o valor da causa deve ser retificado para se coadunar com o benefício econômico que o agravante pretende auferir, de rigor que também seja feita a correlata complementação das custas iniciais. 3. Cabível a determinação de recolhimento complementar do valor das custas iniciais, ante a diferença entre a estimativa originária dada na ação de busca e apreensão e o valor que será atribuído à ação de execução. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
, contra decisão (ID 4494267) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cível e Comercial de Linhares, que nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

(0011415-95.2017.8.08.0030) por ela ajuizada em face de ADILSON CAETANO DE FREITAS, deferiu o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução Extrajudicial e determinou que a parte requerente instrua o feito com planilha atualizada do débito cobrado, bem como promover o acerto das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (ID 4494250), a agravante aduz inicialmente ser desnecessário a complementação de qualquer custa, uma vez que trata-se de conversão da ação e não de ajuizamento de nova ação.

Afirma que o Decreto-Lei 911/69, prevê a possibilidade de fungibilidade da ação, quando a apreensão se mostrar infrutífera pela desídia do possuidor fiduciário.

Por fim, alega que
“
a conversão da ação de busca e apreensão em execução não se equipara a novo ajuizamento ou nova ação, de modo que não deflagra a exigência da taxa judiciária, ante a ausência de novo fato gerador, tendo em vista que a referida taxa já foi devidamente recolhida no ajuizamento da demanda e não houve nova prestação jurisdicional, mas apenas a continuidade do processo por meio de outro instrumento previsto de maneira explícita na lei.”

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada, devendo a ação prosseguir independentemente do pagamento das custas complementares.

Decisão ID 4521000 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Como preleciona o art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969 que
“se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”
.

Interpretando-se a norma conforme as disposições contidas no novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), merece registro que o art. 798, I, “b” daquele diploma legal impõe ao exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, em se tratando de execução de quantia certa.

Ademais, a
taxa relativa às custas iniciais é de recolhimento obrigatório
, requisito para o regular trâmite do processo, dispensável excepcionalmente aos que gozam da gratuidade da justiça. O não atendimento implica cancelamento da distribuição do processo, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Art. 290:
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Em analogia ao dispositivo legal em comento,
para os casos de conversão da ação em execução, o requisito continua sendo obrigatório
, na medida em que outro pedido é formulado perante o Poder Judiciário e outro se torna o valor da causa.

Ainda que a conversão da busca e apreensão em execução consista em uma continuidade a um procedimento já existente e em trâmite,
a complementação das custas iniciais deve ser realizada.

Isso porque, deferida a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, tem-se que a atualização do valor da causa é medida de rigor, porque este deve estabelecer uma relação de correspondência com a dimensão pecuniária dos interesses perseguidos pelo agravante na demanda. Conforme assevera abalizada doutrina:
"A toda causa cível deve ser atribuído umvalor certo, ainda que não tenha ela conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291). O valor da causa, que será necessariamente indicado na petição inicial ou na reconvenção (art. 292) deverá corresponder ao conteúdo patrimonial emdiscussão ou ao proveito econômico perseguido pelo demandante."
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 4ª Edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2018, p. 156)

Assim,
na medida em que o valor da causa deve ser retificado para se coadunar com o benefício econômico que o agravante pretende auferir, de rigor que também seja feita a correlata complementação das custas iniciais
.

Neste sentido seguem os julgados:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. O recurso centra-se na ausência de intimação da exequente para o recolhimento das custas

iniciais. Primeiro, é caso de se deferir a substituição processual pleiteada. Houve a apresentação de instrumento de cessão de crédito, no qual consta a parte credora e a lista de todos os devedores cujo crédito foi cedido, bem como o número da operação e a data da cessão (fl. 177/222). É o suficiente para que surta efeitos jurídicos. E segundo, mantém-se determinação do cancelamento da distribuição. O processo foi extinto em razão da ausência de recolhimento das custas

iniciais pelo exequente, nos termos do
art. 290 do Código de Processo Civil
.
Verificou-se que o exequente ajuizou ação de busca e apreensão, bem como que, diante da ausência de localização do bem, postulou pela sua conversão em ação de execução (fls. 134/138), em razão do que houve a modificação do valor da causa. Logo, era mesmo caso de se proceder à complementação do valor recolhido a título de custas iniciais, de modo que a inércia do apelante resulta no correto cancelamento da distribuição
. E, embora o apelante sustente não ter sido intimado para realizar o recolhimento, verificou-se que o patrono foi devidamente intimado, através de publicação do diário oficial (fl. 148), acerca da decisão que determinou o complemento do valor das custas

(fl. 146). Logo, é caso de se manter a determinação de cancelamento da distribuição. Precedentes desta Turma julgadora. Ação julgada extinta. RECURSO IMPROVIDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 290 CPC.
(
TJSP; AC 1011984-33.2021.8.26.0032; Ac. 16958705; Araçatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 19/07/2023; DJESP 09/08/2023; Pág. 2043)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE CONDICIONOU A APRECIAÇÃO DO DESIDERATO À COMPLEMENTAÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. Manutenção.
O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte. De rigor, portanto, o recolhimento da diferença das custas iniciais, considerado o novo valor pretendido pelo agravante, decorrente da atualização do débito perseguido.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2202644-29.2022.8.26.0000; Ac. 16108731; Bauru; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 30/09/2022; rep. DJESP 10/10/2022; Pág. 2125)

Assim,
cabível a determinação de recolhimento complementar do valor das custas iniciais, ante a diferença entre a estimativa originária dada na ação de busca e apreensão e o valor que será atribuído à ação de execução
.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2023 às 18:58:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48360514112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR